Tribunal: TJMT
Processo: 1040361-67.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040361-67.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.064.494/0001-78 (AGRAVADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.064.494/0001-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERENCIA DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - BENEFÍCIO FISCAL - PRODEIC - ICMS RECOLHIDO MENSALMENTE - PENDÊNCIAS FISCAIS - REGULARIZADAS DENTRO DO PRAZO DOS §§ 3º E 4º DO ART. 12 DO DECRETO 288/2019 - ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO.

1.
“Art.1º. Os contribuintes do ICMS credenciados pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresa – CEDEM, nos Programas de Desenvolvimento Econômico do Estado, vinculados à Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia, (PRODEI, PROALMET/INDÚSTRIA, PROMADEIRA, PROCOURO, PROCAFÉ e PRODEIC) instituídos pelas Leis 5.323 de 19.07.88, 7.183 de 12.11.99, 7.200 de 09.12.99, 7.216 de 20.12.99, 7.309 de 28.07.2000 e 7.958 de 25.09.2003, devem efetuar a apuração e recolhimento mensal do ICMS, devendo o beneficiado observar os dispositivos previstos na Legislação Tributária Estadual, bem como, atingir os compromissos assumindo quando do enquadramento no respectivo programa de desenvolvimento econômico do Estado.”
(
Decreto nº 3.810/2004).

2. Contribuinte notificado sobre as pendências através da Notificação nº 212013/1824/68/2021, em 06/05/2021, sob a condição de perder o benefício fiscal ao qual tem direito, o PRODEIC. O pagamento foi realizado dentro do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelos §§ 3º e 4º do Art. 12 do Decreto 288/2019, ocorrendo em 31/05/2021. Sendo assim, no momento da autuação, o prazo para regularização ainda estava correndo, bem como o benefício fiscal estava ativo.

4
. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de Agravo Interno Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da decisão monocrática proferida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que deu provimento ao agravo interno interposto anteriormente pel
o
agravad
o
e, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso de apelação, ratificando a sentença impugnada.

Nas razões recursais (Id. 211050176), o Estado de Mato Grosso sustenta que os respectivos Termos de Apreensão e Depósito são legais. Argumenta que esses foram lavrados em abril de 2021, ou seja, antes do pagamento dos débitos que motivaram a lavratura dos
TADs
. Diante disso, alega não haver qualquer irregularidade que justifique a ilegalidade na autuação do Fisco. Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 2
23048673
,

pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática de Id. 203509170, que deu provimento ao recurso de agravo interno interposto anteriormente pelo agravado e, em juízo de retratação, reformou a decisão anteriormente proferida em Id. 173970655, e negou provimento ao recurso de apelação, ratificando a sentença impugnada.

Na ação mandamental de origem, impetrado por Comerci
al
Kumb
uca
de Cereais Ltda, buscava-se a declaração de inexigibilidade dos Termos de Apreensão e Depósito nº 1147442-6, 1147429-6, 1147431-6, 1147427-9, 1147441-8, 1147422-0, 1147421-2, 1147403-8, 1147407-9, 11473217, 11473957, 11473762 e 11473216, os quais foram lavrados em razão de pendências constantes no Sistema de Conta Corrente Fiscal. Em sede liminar, foi concedida a suspensão da exigibilidade dos créditos lavrados nos respectivos termos. Posteriormente, foi proferida sentença concedendo a segurança.

Neste cenário, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, julgado procedente pela Eminente Relatora, reformando a sentença. Após isso, o impetrante interpôs agravo interno, os quais foram acolhidos, negando provimento à apelação interposta e mantendo a sentença, o que motivou o presente agravo interno pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Em análise aos Termos de Apreensão e Depósito juntados nos autos,
verifica-se que a
autuação

foi
embasada nos seguintes termos,
in litteris:

“
Após consulta nos sistemas fazendários foi constatado pendência do contribuinte (conforme espelho da consulta em anexo) nos termos do Artigo 1º, incisos de I a III da RESOLUÇÃO Nº 07/2008-SARP: DA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA E PENALIDADE: O Contribuinte está sujeito ao Regime Administrativo Cautelar em relação ao recolhimento do ICMS, sujeitando-se a antecipação do imposto, conforme Art. 1º, incisos I ao III, e Artigos 3º a 4º-B da Resolução 07/2008 - SARP. PENALIDADE: Art. 47-E, I, "n", da Lei Estadual nº 7098/1998.”

(Id. 170380191 e seguintes)

Quanto à data da autuação, verifica-se que algumas ocorreram em 19/04/2021, outras em 23/04/2021, 24/04/2021, 25/04/2021, 26/04/2021, 28/04/2021, 29/04/2021 e 30/04/2021. Essas informações extraem-se dos próprios
TADs
, em Id. 170380191 e seguintes, dos quais transcrevo o trecho de um deles:

“
Em procedimento de fiscalização realizado em 30/04/2021
às 15:27:47 horas, na Unidade Fazendária UOF POSTO FISCAL REMOTO, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar nº 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências”

Essa informação também consta na Informação nº 917/2022, Id. 170380241.

O agravado, de fato, já havia sido notificado sobre tais pendências através da Notificação nº 212013/1824/68/2021 (Id. 170380220), em 06/05/2021, para proceder com os devidos pagamentos, sob a condição de perder o benefício fiscal ao qual tem direito, o PRODEIC. O pagamento foi realizado dentro do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelo
§
§ 3
e 4
º do Art. 12 do Decreto 288/2019, ocorrendo em 31/05/2021, conforme Id. 170380221 e Id. 170380223.

Portanto, a lavratura dos
TADs
não respeitou o prazo legal estabelecido para que o contribuinte regularizasse sua situação.
O mesmo
se observa em relação ao benefício do PRODEIC, que ainda estava em vigor no momento das autuações. Somente após o prazo de 30 dias sem a devida regularização, mais precisamente em 06/06/2021, é que ele seria suspenso.

Como os termos foram lavrados considerando que o benefício fiscal estava suspenso, quando na verdade não estava, verifica-se ilegalidade na autuação, já que o agravado, em razão do benefício, recolhe o ICMS mensalmente, nos termos do art. 1º do Decreto nº 3.810/2004, e não na entrada e na saída de mercadorias.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão
agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024